Tribunal: STF
Processo: AR 2567
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DO MS 29.263, REL. MIN. TEORI ZAVASCK. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL, COM EFEITOS IMEDIATOS. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 



    3. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC de 2015.